Tribunal: TCU
Processo: 008.162/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o exercício de 2013 que foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Geraldo do Araguaia/PA, na modalidade fundo a fundo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, em desfavor dos responsáveis Jonatas Dias Morais Sousa, José Ribamar Oliveira da Cruz, Keila Abreu Sepuvida Gomes e Solange Barros de Aguiar, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o exercício de 2013 que foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Geraldo do Araguaia/PA, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Sra. Keila Abreu Sepuvida Gomes (CPF XXX.150.322-XX) e o Sr. Jose Ribamar Oliveira da Cruz (CPF XXX.741.202-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Solange Barros de Aguiar (CPF XXX.275.721-XX) e pelo Sr. Jonatas Dias Morais Sousa (CPF XXX.634.701-XX); 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas da Sra. Solange Barros de Aguiar (CPF XXX.275.721-XX), ex-secretária municipal de finanças, da Sra. Keila Abreu Sepuvida Gomes (CPF XXX.150.322-XX), ex-secretária municipal de saúde, e dos Srs. Jonatas Dias Morais Sousa (CPF XXX.634.701-XX) e José Ribamar Oliveira da Cruz (CPF XXX.741.202-XX), ex-secretários municipais de saúde de São Geraldo do Araguaia/PA, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1.Solidariedade entre Solange Barros de Aguiar e José Ribamar Oliveira da Cruz: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 22.087,00 16/01/2013 9.3.2. Solidariedade entre Solange Barros de Aguiar e Jonatas Dias Morais Sousa: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 7.723,00 05/03/2013 30.394,96 18/03/2013 7.990,00 18/03/2013 25.528,00 18/03/2013 11.077,00 18/03/2013 13.000,00 04/04/2013 40.000,00 14/05/2013 1.139,96 23/05/2013 7.189,00 23/05/2013 9.565,50 23/05/2013 5.236,64 27/05/2013 4.297,40 28/05/2013 1.100,00 05/06/2013 5.471,50 05/06/2013 1.000,00 05/06/2013 561,28 26/06/2013 9.3.3. Solidariedade entre Solange Barros de Aguiar e Keila Abreu Sepuvida Gomes: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 35.964,66 28/08/2013 30.000,00 28/08/2013 477,06 28/08/2013 10.981,30 28/08/2013 13.576,98 28/08/2013 17.235,00 11/11/2013 12.760,24 30/12/2013 14.698,00 30/12/2013 3.000,00 30/12/2013 4.665,00 30/12/2013 2.185,00 30/12/2013 3.341,00 30/12/2013 26.660,50 30/12/2013 2.860,00 31/12/2013 1.370,00 31/12/2013 Valor atualizado até 7/3/2020: R$ 289.359,19 (peça 48) 9.4. aplicar, individualmente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa aos responsáveis, Solange Barros de Aguiar, Keila Abreu Sepuvida Gomes, Jonatas Dias Morais Sousa e José Ribamar Oliveira da Cruz, nos valores a seguir discriminados, atualizados monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Valor da multa Solange Barros de Aguiar R$ 60.000,00 José Ribamar Oliveira da Cruz R$ 3.600,00 Keila Abreu Sepuvida Gomes R$ 29.000,00 Jonatas Dias Morais Sousa R$ 28.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.